Tribunal: TJSP
Processo: 1001047-56.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – Danos elétricos causados por queda e oscilação de energia – Documentos juntados pela autora para demonstrar o nexo causal, são insuficientes, por se tratar de prova unilateral, baseada em meras ordens de serviços ou orçamentos de assistências técnicas – Indigitados "laudos" que não possuem considerações sobre métodos investigativos utilizados,

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – Danos elétricos causados por queda e oscilação de energia – Documentos juntados pela autora para demonstrar o nexo causal, são insuficientes, por se tratar de prova unilateral, baseada em meras ordens de serviços ou orçamentos de assistências técnicas – Indigitados "laudos" que não possuem considerações sobre métodos investigativos utilizados, tampouco fundamentos técnico-científicos – Não ficou demonstrado, de forma incontroversa, que os danos causados nos equipamentos elétricos decorreram de falhas na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária ré – Sentença reformada – Ação regressiva improcedente – Condenação da autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, corrigido a partir do ajuizamento da ação – RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS.